Tribunal: TCU
Processo: 006.588/2009-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2866/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 17, §3o, da Resolução-TCU no 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento das deliberações contidas nos Acórdãos do Plenário 2.145/2013 e Acórdão 2.203/2015, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.588/2009-8 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 004.476/2010-7 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.4. Órgão/Entidade: Petrobras Netherlands B.V. - Petrobras Int. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstat). 1.8. Representação legal: Nilton Antonio de Almeida Maia (67460/OAB-RJ) e outros, representando Petrobras Netherlands B.v. - Petrobras Int. - Mme e Petróleo Brasileiro S.a.. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.